Tribunal: TJDFT
Processo: 0783401-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 E DECRETO DISTRITAL 32.547/2010. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para anular Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e determinar a realização de novo laudo, considerando o local exato de lotação da autora após a exoneração do cargo em comissão, com efeitos retroativos à data de elaboração do laudo anulado.

2. Na origem, a autora informou que é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupa cargo de técnico de gestão de assistência pública a saúde e esteve lotada na Unidade de Traumatologia e Ortopedia – UTO desde 2018, onde percebia adicional de insalubridade em grau médio. Esclareceu que foi nomeada para exercer cargo em comissão e que, assim, deixou de perceber adicional de insalubridade. Informou que, posteriormente, foi exonerada do cargo comissionado e retornou para a UTO, razão pela qual pleiteou o restabelecimento do adicional de insalubridade. Ocorre que o novo laudo pericial foi elaborado com base em perícia realizada na Gerência de Assistência Cirúrgica – GACIR do HRT, onde exerceu a função comissionada, e não na lotação de regresso. Em decorrência, ao se considerar, por equívoco, o trabalho essencialmente administrativo, o laudo concluiu pela ausência de condições que justificassem o recebimento do adicional de insalubridade. Acrescentou que o seu pedido administrativo de concessão da verba restou indeferido e, assim, pleiteou a declaração de nulidade do laudo pericial e a confecção de novo laudo no local exato de sua lotação, com efeitos retroativos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da possibilidade de elaboração de novo laudo pericial com intuito de implementação de adicional de insalubridade.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a servidora não se encontra mais lotada na Unidade de Traumatologia e Ortopedia – UTO. Argumenta que, em razão da atual lotação da servidora e da ausência de vínculo com o antigo setor, há impossibilidade fática referente à elaboração de novo laudo e impossibilidade jurídica de se promover pagamento retroativo. Esclarece, ainda, que, estando lotada, atualmente, na Gerência de Emergência, a servidora formulou pedido de concessão do adicional de insalubridade, já tendo sido elaborado o LTCAT 373/2024, que concluiu pela exposição aos agentes insalubres.

6. A Lei Complementar 840/2011, que instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assegura ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida o direito a adicional de insalubridade ou de periculosidade. O Decreto Distrital 32.547/2010, ao regulamentar a Lei 8.270/1991, fixou que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

7. No caso, as provas trazidas ao feito atestam que a servidora foi exonerada do cargo comissionado de natureza administrativa em novembro de 2021 (ID 70635729 – pág. 30) e que, em 2022, desempenhava atribuições laborais no HRT PS Ortopedia (70635729 - Pág. 32). Tem-se, ainda, que, em razão do requerimento administrativo de concessão do adicional de insalubridade, restou produzido o laudo pericial LTCAT 84/2022, em janeiro/2022, considerado a lotação na “Gerência de Assistência Cirúrgica – GACIR”, embora os relatórios de produtividade atestem o atendimento em pronto socorro ortopédico. Decorre que as conclusões exaradas pelo laudo técnico pericial não se basearam nas reais condições de trabalho da servidora, caracterizando-se a nulidade do documento.

8. A caracterização de situação de insalubridade que justifica o pagamento de adicional requer a realização de perícia nos locais em que o servidor exerce as suas atividades laborais, conforme disposto no Decreto Distrital 32.547/2010. Portanto, evidenciado o erro da Administração quanto à perícia realizada, o reconhecimento da nulidade do laudo LTCAT 84/2022 é medida que se impõe.

9. Se o laudo pericial padece de vício e é nulo, necessária a realização de nova perícia no exato ambiente de trabalho no qual a autora exerceu as atividades alegadamente insalubres (HRT PS Ortopedia), devendo este novo laudo gozar de efeitos retroativos à data de elaboração do laudo ora anulado (19/01/2022) - ID 70635729 - Pág. 20.

10. Ressalte-se que a hipótese em análise distingue-se dos casos de presunção de insalubridade em épocas passadas com o intuito de se emprestar efeitos retroativos a laudo pericial atual, afastando-se a incidência do PUIL 413 – STJ.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.